Tribunal: STJ
Processo: 5016322-10.2024.8.24.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963347 - SC (2025
/0216095-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : GUILHERME MARQUES
ADVOGADO
: PABLO BUOGO - SC019207
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que
tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida
com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo
julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. "Não é omisso o acórdão que, de maneira detalhada, confirma a decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial, haja vista a parte não
haver atacado com propriedade todos os argumentos usados para a não
admissão do seu recurso especial" (EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.522.786/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
28/5/2024.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53055484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 1a3760fa-5ffb-47b7-8db0-8c3cf78ba103

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
11 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53055484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 1a3760fa-5ffb-47b7-8db0-8c3cf78ba103

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963347 - SC (2025
/0216095-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : GUILHERME MARQUES
ADVOGADO
: PABLO BUOGO - SC019207
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que
tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida
com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo
julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. "Não é omisso o acórdão que, de maneira detalhada, confirma a decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial, haja vista a parte não
haver atacado com propriedade todos os argumentos usados para a não
admissão do seu recurso especial" (EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.522.786/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
28/5/2024.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53055679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:21
Código de Controle do Documento: 77ba9b73-896b-4934-83e8-6af9a20fac41

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração ao acórdão
GUILHERME MARQUES
proferido pela Sexta Turma, que negou do agravo regimental.
A defesa entende haver omissão no acórdão, pois não analisou os
argumentos tecidos no agravo regimental.
Assenta que o recurso especial "detalhou e impugnou de forma
extremamente completa a decisão proferida pelo Tribunal Catarinense: [...] abordou
a forma como o Tribunal de Justiça valorou indevidamente alguns elementos
probatórios constantes dos autos" (fl. 523).
Aduz que " o Agravo Regimental impugnou totalmente os motivos que
ensejaram à inadmissão do Recurso Especial. Também deixou clara a violação aos
artigos 413 e 414 e seus motivos, e a divergência de entendimento entre o Tribunal
Catarinense e o Superior Tribunal de Justiça" (fl. 523).
Destaca não haver que se "falar em deficiência de cotejo analítico" (fl.
523), pois foram juntados quatro julgados do STJ, com a realização do respectivo
cotejo analítico e do necessário
.
distinguishing
Considera que o voto e o acórdão "proferidos constituem uma decisão
bastante 'padronizada', onde se nota que não houve a abordagem de nenhum
elemento específico que permita concluir que quaisquer dos argumentos narrados no
Agravo Regimental foram realmente observados" (fl. 531).
Assevera que " a defesa trabalhou incansavelmente e de forma
pormenorizada todos os elementos necessários à admissão do Recurso Especial" (fl.
531).
Pleiteia que o vício seja sanado e que o recurso especial seja enviado para
julgamento.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA53055679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:21
Código de Controle do Documento: 77ba9b73-896b-4934-83e8-6af9a20fac41

Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo,
contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto
da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
Importante, também, destacar que, conforme compreende o STJ, "Não é
omisso o acórdão que, de maneira detalhada, confirma a decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, haja vista a parte não haver atacado com propriedade
todos os argumentos usados para a não admissão do seu recurso especial" (EDcl no
AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.522.786/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
28/5/2024.
No caso, o especial interposto pelo insurgente foi inadmitido. Interposto
agravo em recurso especial, ele não foi conhecido, haja vista a falta de impugnação a
todos os fundamentos invocados para a inadmissão do especial. Ainda, a Sexta
Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental aviado pela defesa.
Não obstante a compreensão defensiva, o acórdão ora embargado não foi
omisso nem constituiu decisão padronizada. Ao contrário, expôs com minudência as
razões pelas quais o agravo em recurso especial não mereceu conhecimento.
Embora o insurgente insista, nestes embargos, que cumpriu
incansavelmente com sua tarefa de impugnar as causas de inadmissão do especial,
, em
, acerca da
nada mencionou
nenhuma de suas manifestações
apontada falta
de indicação dos artigos violados quanto aos pedidos de absolvição sumária e de
, situação que, por si só, já justifica o não conhecimento
decote das qualificadoras
do agravo em recurso especial e a manutenção dessa decisão em regimental, bem
como demonstra a inexistência do vício suscitado nestes embargos.
Para além disso, o acórdão aqui impugnado explicou que, em seu agravo, o
, à luz dos argumentos desenvolvidos pela Corte
ora embargante não demonstrou
de origem, que
.
a análise dos pedidos não esbarraria no revolvimento de provas
Ainda, explicitou que a parte não impugnou adequadamente a incidência da
Documento eletrônico VDA53055679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:21
Código de Controle do Documento: 77ba9b73-896b-4934-83e8-6af9a20fac41

, pois não demonstrou que os precedentes indicados na decisão
Súmula n. 83 do STJ
que inadmitiu o especial seriam inaplicáveis ao caso, nem colacionou julgados
contemporâneos ou supervenientes aos lá indicados para comprovar que outro seria o
entendimento deste Tribunal Superior.
Por fim, também a decisão colegiada assinalou que, conquanto a defesa
haja afirmado
,
haver feito o necessário cotejo analítico não evidenciou, em seu
, conduta necessária para
agravo em recurso especial, a execução dessa tarefa
impugnar a invocada falta deficiência na alegada divergência jurisprudencial.
Portanto, como se vê,
, pois, de
o acórdão embargado não foi omisso
maneira fundamentada e detalhada, demonstrou que a defesa, em seu agravo em
recurso especial, não infirmou adequadamente todas as causas de inadmissão de seu
especial.
Assim, verificada a ausência de vícios na decisão arguída, evidencia-se
que a irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo com o
resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que
justifique a oposição de embargos de declaração.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53055679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:21
Código de Controle do Documento: 77ba9b73-896b-4934-83e8-6af9a20fac41

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0216095-4
AREsp 2.963.347 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00077555120198240039 50163221020248240039 77555120198240039
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUILHERME MARQUES
ADVOGADO
: PABLO BUOGO - SC019207
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GUILHERME MARQUES
ADVOGADO
: PABLO BUOGO - SC019207
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551425548209023@
2025/0216095-4 - AREsp 2963347 Petição : 2025/0112585-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52994930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:19:17
Código de Controle do Documento: 3918E3F9-D7A6-48B3-B4BD-F3DB05BB920C